Tribunal: TJMT
Processo: 1033644-15.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033644-15.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ELERSON MENDES DA CUNHA - CPF: 854.314.431-00 (APELANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –

ESCRIÇÃO DE POLÍCIA – PROGRESSÃO FUNCIONAL – CLASSE “B” PARA “C” – CAPACITAÇÕES – DÚVIDA RAZOÁVEL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO EVIDENCIADO

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o Impetrante não juntou aos autos documentos indispensáveis para análise de sua progressão funcional, não há como conceder-lhe a segurança para proceder à sua progressão funcional, posto não ser cabível a dilação probatória na ação de mandado de segurança.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Elerson Mendes da Cunha,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, no Mandado de Segurança impetrado contra o ato, tido como ilegal, do Gerente de Cargos, Carreiras e Remuneração, Coordenadora de Aplicação e Superintendente de Gestão de Pessoas, denegou a ordem, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (ID 86521444).

Busca o Recorrente, escrivão da Polícia, a reforma da sentença, sob o argumento de que faz
jus
à progressão horizontal da Classe “B” para “C”, por ter cumprido os requisitos da Lei n. 407/2010.

Afirma que preencheu os requisitos objetivos e subjetivos da Classe “B”, bem como juntou a documentação dos cursos, com certificados emitidos por entidades credenciadas ao MEC, que totalizam a carga horária de 290 (duzentos e noventa) horas aula, na modalidade EAD, o que fora, inclusive, homologado pela ACADEPOL.

Sustenta que a Lei n. 407/2010 não estabelece que a carga horária seja cumprida em determinado lapso temporal para pleitear progressão funcional.

Argui que a Administração Pública é regida pelo princípio da legalidade estrita, ou seja, está autorizada somente a fazer aquilo
que a lei determina ou, expressamente, permite. Sendo, ainda, regida pelo princípio da restritividade, por meio do qual os poderes e deveres que a lei atribui ao administrador público não podem ser descumpridos, não devendo inovar o ordenamento jurídico por ato administrativo sem respaldo da lei.

Ao final, requer o provimento do recurso
(id. 86521446).

O apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar (id. 86521449).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Procuradora Naume Denise Nunes Rocha Muller, manifestou pelo provimento do recurso (id. 89386959).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Elerson Mendes da Cunha,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, no Mandado de Segurança impetrado contra o ato, tido como ilegal, do Gerente de Cargos, Carreiras e Remuneração, e da Coordenadora de Aplicação e Superintendente de Gestão de Pessoas, denegou a ordem por ausência de direito líquido e certo (id. 86521444).

Consta na inicial que o Impetrante, escrivão da Polícia Civil, busca sua progressão funcional da Classe “B” para “C”, porque, além de preencher os requisitos da Classe “B”, concluiu os seguintes cursos, na modalidade EAD: (1) Curso Administração do Tempo, com 40 horas; (2) Curso de Direito Ambiental, com 60 horas; (3) Curso de Chefia e Liderança, com 45 horas; (4) Curso de Gestão Pública, com 40 horas; (5) Gestão de Conflitos, com carga horária de 45 horas; e (6) Curso de Direitos Humanos, com 60 horas.

Revela, ainda, que o Impetrante participou das capacitações no período de
15 de março de 2017 a 03 de abril de 2017
, totalizando a
carga horária de 290 (duzentos e noventa) horas-aulas
.

Os impetrados indeferiram o pleito, mesmo após consulta da legalidade dos cursos pela ADEPOL e respectiva homologação do Secretário de Segurança Pública (id. 865214415, pág. 05, 86521408/409, pág. 04).

O indeferimento administrativo deu-se sobre o fundamento,
primeiro
, que os cursos foram realizados em prazo exíguo – 15/03/2017 a 03/04/2017 – diante da carga horária total de 290 (duzentos e noventa) horas aulas, o que equivaleria, aproximadamente, a mais de 14 (quatorze) horas aulas por dia, além de possuírem conteúdo densos.
Segundo
, que o impetrante teve a disposição três anos para realização de tais capacitações (id. 86521416).

O Magistrado de Primeira Instância, com base na documentação juntada aos autos, denegou a ordem, por ausência de direito líquido e certo
(id. 86521444).

O cerne da controvérsia gira em torno de saber se o Impetrante

apelante, Elerson Mendes da Cunha, escrivão da Polícia, faz
jus,
ou não, à progressão horizontal da Classe “B” para “C”, nos termos da Lei Estadual n. 407/2010, que rege a Organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, por ter concluído cursos que totalizam a carga horária de 290 (duzentos e noventa) horas.

O artigo 146 da Lei Estadual n. 407/2010, que dispõe sobre a Organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, estabelece que:

“(...) Art. 146. As classes dos cargos da Polícia Civil são estruturadas segundo o grau de formação exigido para o provimento dos cargos, da seguinte forma: (Nova redação dada ao art. 146 pela
LC 575/16
)
I - para o Escrivão de Polícia e Investigador de Polícia:
a) Classe A - ensino superior completo, consoante requisitos dos incisos VII e VIII do Art. 126 desta Lei;
b) Classe B - requisitos da Classe A, mais cursos que totalizem 200 (duzentas) horas, específicos na área de atuação, devidamente autorizados pelo Delegado Geral de Polícia Judiciária Civil e homologados pela Academia de Polícia;
c)
Classe C - requisitos da Classe B, mais outros cursos que totalizem 250 (duzentas e cinquenta) horas, específicos na área de atuação, devidamente autorizados pelo Delegado Geral de Polícia Judiciária Civil e homologados pela Academia de Polícia
; (...)” (grifo nosso)

Veja que a citada legislação assegura ao policial civil que, tenha cumprido os requisitos da Classe “B”, mais cursos que totalizem 250 (duzentos e cinquenta) horas, ascensão da Classe “B” para “C”.

Embora o Impetrante ostente a condição funcional própria e apresente, também, certificados, formalmente, compatíveis com a exigência legal – com carga horária superior a 250 horas, seu pedido de ascensão funcional foi negado pelas autoridades administrativas impetradas (id 86521416, pág. 03 a 06), que foi chancelada pela r. sentença recorrida.

E, de fato, não merece censura a r. sentença.

Como anotado na decisão administrativa que negou a progressão funcional postulada, gera, realmente, perplexidade o conteúdo das capacitações com o lapso temporal em que foram realizadas.

As
capacitações concluídas pelo impetrante apelante
, com
carga horária total de 290 (duzentos e noventa) horas aulas
, foram
cumpridas em aproximadamente 20 (vinte) dias
– 15 de março de 2017 a 03 de abril de 2017 –, caso em que, por lógica de calendário comum, foram cumpridas
mais de 14 horas de estudos por dia, aí incluídos sábados e domingos
(ids. 86521408/417).

Diante desse contexto, revela-se compreensível a preocupação externada pela Administração Pública acerca de contribuição desse conhecimento na formação do impetrante.

Desse modo, os certificados apresentados pelo Impetrante apelante, a despeito da carga horária, mormente no que nela consta, vale dizer, sua aparência formal, não obsta a que Administração Pública coloque em dúvida, no quadro fático retratado
(atividade constante no certificado e o prazo de conclusão)
, a certeza quanto ao conhecimento recebido.

Além disso, o Impetrante apelante é escrivão da Polícia, lotado na Secretaria de Segurança Pública deste Estado, cuja jornada de trabalho é de 40 horas semanais (id 86521408), nos termos do art. 173 da Lei Estadual n. 407/2010.

Tal situação revela incompatibilidade de horários entre a jornada de trabalho e a respectiva participação em cursos realizados com pouco mais de 14 (quatorze) horas aula ao dia, na medida que não há documentos que comprovem se, ao tempo das capacitações, estava licenciado ou afastado das funções.

No caso em apreço, nota-se a necessidade de dilação probatória para melhor aferir eventual direito de progressão do Impetrante apelado, o que se mostra incompatível com os limites impostos ao mandado de segurança.

A propósito, os precedentes deste Tribunal de Justiça sobre a matéria:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – TÉCNICO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – SENTENÇA RATIFICADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO – DECLARADO PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO.

1.
Se a Impetrante não colacionou aos autos documentos indispensáveis para análise de progressão funcional, não há como conceder a segurança para proceder o enquadramento funcional da servidora, posto não ser possível dilação probatória em sede de ação de mandado de segurança
.

3. Sentença retificada em sede de Reexame Necessário para denegar a ordem.

4. Declarado prejudicado o Recurso de Apelação. (N.U 1004700-23.2017.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/07/2021, publicado no DJE 21/07/2021) (grifo nosso)

Dessa sorte, não há que se falar em direito líquido e certo do Impetrante à progressão funcional vindicada.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à presente apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022